Tribunal: TJDFT
Processo: 0729223-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. DECURSO DE TEMPO SUPERIOR A UM ANO. POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente, criança de 8 anos de idade, contra decisão que, em cumprimento de sentença de obrigação alimentar no valor de R$ 21.940,52 (em 07/05/2025), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos financeiros em nome do executado. A decisão agravada entendeu que a renovação da diligência não se justificava na ausência de novos elementos concretos e em razão da limitação estrutural do juízo. O agravante pleiteia nova consulta ao sistema SISBAJUD, diante do transcurso superior a um ano desde a última pesquisa.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o decurso de mais de um ano desde a última tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD justifica a renovação da medida executiva, mesmo sem a apresentação de novos elementos concretos sobre a modificação da situação patrimonial do devedor.
III. Razões de decidir
3. A reiteração de consulta a sistemas eletrônicos de busca de patrimônio deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, não podendo ser indeferida exclusivamente por limitações administrativas do juízo.
4. O decurso de mais de um ano desde a última tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD justifica a renovação da medida, independentemente de apresentação de novos elementos concretos.
IV. Dispositivo
5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945390, 0736199-71.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 13.11.2024, DJe 28.11.2024; TJDFT, Acórdão 1936498, 0721748-41.2024.8.07.0000, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024, DJe 18.11.2024; TJDFT, Acórdão 1943610, 0706899-64.2024.8.07.0000, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 07.11.2024, DJe 27.11.2024.